Tribunal: TJDFT
Processo: 0708191-95.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA ÀS DEMAIS DETERMINAÇÕES DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DISPENSÁVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IRRELEVANTE A COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. A intimação por via eletrônica é considerada pessoal, de modo a dispensar a intimação da parte ou do advogado por publicação no diário oficial (Lei 11.419/2006, art. 5o, §§ 1o e 6o).
II. Inexigível a intimação pessoal do autor na situação processual de indeferimento da petição inicial (inciso I), senão apenas para as hipóteses dos incisos II (inércia por mais de um ano por negligência das partes) e III (abandono do autor por mais de trinta dias) c/c § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil.
III. O art. 321, parágrafo único, bem como o art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, preveem o indeferimento da petição inicial caso advenha o descumprimento às determinações de emenda à petição inicial.
IV. No caso concreto, independentemente da mora do devedor (notificação enviada ao endereço informado no contrato devidamente recebida por terceiro), certo é que a parte demandante (ora apelante) não cumpriu, a tempo e modo, outras três medidas relevantes à emenda da petição inicial.
V. Essa situação processual atrai a incidência do inciso I do art. 485 do Código de Processo Civil.
VI. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem.
VII. Recurso conhecido e desprovido.